Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700648-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto (em 06.4.2023, às 19h10) por GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0723251-64.2015.8.07.0016 (4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF). A parte agravante não litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, artigos 29, II e 31). Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, artigo 18, II). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito